Tribunal: TJMT
Processo: 0009461-34.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009461-34.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS MARTINS MEDEIROS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUELINA PEDROSA DE OLIVEIRA - CPF: 711.674.561-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO– AUTORIA DUVIDOSA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO -
ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito).

“A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT - AP 0002486-37.2012.8.11.0007).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009461-34.2019.8.11.0006 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE
CÁCERES

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

LUCAS MARTINS MEDEIROS

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE no 0009461-34.2019.8.11.0006), que absolveu
LUCAS MARTINS MEDEIROS
por furto simples – art. 155,
caput
, do CP – (ID 161074303).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES
sustenta que: 1) as provas seriam suficientes para comprovar o furto; 2) na hipótese de condenação, a pena-base deveria ser exasperada porque o apelado registra maus antecedentes e reincidência; 3) seria aplicável o regime inicial fechado.

Requer provimento para que o apelado seja condenado por furto simples, com “
a aplicação das penas nos termos supradeduzidos
” (ID 161074315).

O apelado
pugna pelo desprovimento (ID 161074319).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, por entender que:
“o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as circunstâncias do crime e logrou êxito em demonstrar que a sentença vergastada merece reparo para condenar o apelado de acordo com as disposições contidas no artigo 155, caput, do Código Pena”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 75399065)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 20/11/2019, por volta de 10h10, em residência particular localizada Rua dos Tucanos, Bairro Santa Izabel, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado LUCAS MARTINS MEDEIRO, subtraiu, em proveito próprio, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Miguelina Pedrosa de Oliveira, consistentes em sua bolsa, documentos pessoais, e um celular preto, marca Positivo.. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer seja a presente denúncia recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal [...]”
(Enaile Laura Nunes da Silva, promotora de Justiça – ID 161072879 – fls. 1/3).

O Juízo singular absolveu o apelado ao considerar a “
fragilidade do conjunto probatório
” (ID 161074303).

Pois bem.

A materialidade está evidenciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 161072879 – fls. 21) e Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 161072879 – fls. 27), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Gleibismar Ferreira de Melo, policial militar (ID 161072879 – fls. 17), Eliandro Charmo Leite, policial militar (ID 161072879 – fls. 19), Miguelina Pedrosa de Oliveira, vítima (ID 161072879 – fls. 23) e interrogado o apelado (ID 161072879 – fls. 35/37).

Em Juízo, foram ouvidos Miguelina Pedrosa de Oliveira, vítima (ID 161074294) e Gleibismar Ferreira de Melo, policial militar (ID 161074258).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima, em Juízo, relatou que “
não conseguiu reconhecer o indivíduo, pois foi muito rápido
” (ID 161074303 – excerto da sentença);

- Gleibismar Ferreira de Melo [policial militar], perante a autoridade judicial, declarou que “
se lembra vagamente dos fatos
” (ID 161074258).

Nesse contexto, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“
No que se refere à autoria a ação penal não procede.

Preliminarmente, saliento que o réu, em juízo, fez uso do silêncio e, de maneira alguma, referido fato pode ser utilizado contra o mesmo.

Indo adiante, embora o denunciado tenha, em tese, confessado o crime em sede policial, veja-se, do produzido, que não há qualquer prova, produzida sob o crivo do contraditório, que corrobore, mesmo que minimamente, o produzido em sede inquisitória.

Como bem salientou a defesa, a única testemunha de acusação, ao ser ouvida, embora descreva, de certa forma, fatos parecidos com os descritos na exordial acusatória, deixa claro, por diversas vezes, que não se recorda dos fatos aqui instruídos e indica, ainda, que o que relatou pode ser, ou não, o que lhe fora indagado.

De igual monta, a vítima, ao ser ouvida em juízo, relatou que viu o agente que praticou o furto, mas não tem condições de reconhece-lo, posto que a ação fora muita rápida e, ainda, asseverou que realizou o reconhecimento no CISC, única e exclusivamente, tendo em vista o fato de que o agente preso indicou o local que a bolsa se encontrava.

Ainda, perceba-se a inconsistência presente no boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais, o qual indica que a bolsa fora apreendida na posse do agente, todavia, todos os demais elementos de informação, inclusive o produzido em juízo, indica que o agente preso não estava com a bolsa em sua posse, apenas indicou, posteriormente, o local que, em tese, havia deixado os objetos.

Ademais, em momento algum há indicação de que o agente aqui denunciado fora o autor dos fatos que foram descritos na exordial e relatados pela testemunha, de forma deveras vaga, e pela vítima.

Nota-se, assim, que não há prova firme e induvidosa de que o acusado

tenha sido autor dos fatos que lhe são imputados.

Em momento algum os depoimentos judiciais me dão a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório, posto que insuficientes, tornando-se temerária a formação da certeza necessária para embasar a sentença condenatória.

Não há nos autos sequer um reconhecimento, posto que o realizado em sede inquisitória não respeitou o procedimento correto do art. 226 e ss, do CPP, tornando o nulo, ou a indicação, clara, de que o denunciado era, no momento da abordagem, a pessoa que realmente pegou a bolsa dentro do imóvel.

Assim, não resta dúvidas que não há provas suficientes que assegurem a condenação do acusado, visto que, como já ressaltado, as provas

produzidas em sede judicial são frágeis, pra não dizer inexistentes.

Inexistindo provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, impõe-se a absolvição de LUCAS MARTINS MEDEIROS.

Consoante os princípios do Estatuto Processual Pátrio, a dúvida não poderá, jamais, ser sopesada contrariamente ao réu, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio do in dubio pro reo.

Probabilidade não é certeza e não conseguindo a acusação fazer a demonstração, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor do réu que não pode ser condenado somente com base em indícios frágeis como os relatados neste processo.

A i. Corte de justiça Mato-grossense, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que: [...]

No mesmo sentido o magistério de Fernando Pedroso: [...]

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

Isto posto, ABSOLVO o acusado LUCAS MARTINS MEDEIROS quanto à prática do crime que a ele fora imputado na inicial, sob o manto do brocardo "in dubio pro reo", art. 386 inciso VII, do Código de Processo Penal..”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 161074303).

Em reforço, aplica-se julgado deste e. TJMT:

“A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT - AP 0002486-37.2012.8.11.0007, Relator: Des. Pedro Sakamoto - 15.5.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023